Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil) reais a título de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54599223).

3. O cerne da controvérsia consiste no cabimento de danos morais, em razão de possível demora na autorização, pelo recorrente, de procedimento médico.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que não houve negativa do tratamento. Informa que o tratamento foi autorizado em 26/06/20223. Esclareça que, conforme "informações prestadas pela Auditoria Médica do CBMDF, o requerimento do autor esteve pendente porque foram solicitados exames para comprovação da eficácia do tratamento, tendo em vista que o beneficiário passou pelo mesmo tratamento anteriormente, que não surtiu o efeito esperado". Aduz que a averiguação da evolução do tratamento e/ou o eventual atraso na autorização na liberação deste não são capazes de acarretar ato ilícito indenizável.

5. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção na sentença.

6. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral. Relata o autor que está em tratamento para câncer de colón, estágio IV. Em 10/05/2023, solicitou a realização de 3(três) sessões de quimioterapia, sendo a primeira agendada para 24/05/2023, e as demais a cada 15 dias. Informa que a demora na autorização acarretou no agravamento da doença, pois ficou 2(dois) meses sem realizar o tratamento.

7. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que o autor solicitou, em 17/05/2023, sessão de quimioterapia a ser administrada em "D1 - 22/05/2023 e D3 - 24/05/2023" (ID 54598542). A autorização ocorreu somente 26/06/2023 (ID 54599215 - pag. 7).

8. Destaca-se que no Memorando no 178/2023, a Coordenação de Administração e Contrato do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informa que, in verbis: "(...) i) Qual o motivo da negativa do pedido solicitado pelo beneficiário? Resposta: Informo que não houve negativa em nenhum para o tratamento solicitado. Esta Seção de Auditoria Médica informou que o tratamento solicitado esteve em pendencia haja visto que foi solicitado exames que comprovassem se o tratamento solicitado esta gerando a eficácia esperada. Para que seja avaliado este quesito, é imprescindível a realização de exames de exames periódicos para avaliação da resposta ao tratamento. Ressalto, uma vez mais, que em nenhum momento, houve negativa para o tratamento solicitado. O que ocorreu foi a solicitação para a parte solicitante que apresentasse exames que comprovassem que efetivamente o tratamento realizado esta cumprindo a proposta inicial, ou seja, sendo eficaz para o caso em questão. Ressalta-se a importância deste procedimento para que não haja gastos com procedimento desnecessários, que podem não estar surtindo o efeito necessário. Isso se faz ainda mais relevante no próprio caso do paciente em questão, o qual já foi submetido a tratamento anterior, que não surtiu o efeito desejado." (ID 54599215 - pag. 12)

9. Uma vez prescrito o tratamento pelo médico não é razoável a demora na autorização, por dúvidas do recorrente a cerca da eficácia, ou não, do tratamento. A operadora do plano de saúde, no caso, o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, não é a autoridade responsável por decidir a adequação do tratamento à enfermidade do paciente. Cabe ao médico avaliar a melhor conduta terapêutica ao paciente.

10. Ressalta-se que, ao contrário do que justificado pelo recorrente, o autor apresentou "boa resposta tumoral radiológica e de marcadores", e com boa tolerabilidade a medicação solicitada (ID 54598542 - pág.1)

11. A demora injustificada para a autorização de exames e tratamento médico caracteriza recursa indevida, e ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável.

12. Assim, no caso concreto a compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos, como também, para desestimular novos comportamentos desidiosos do plano de saúde.

13. Diante das circunstâncias da lide, da natureza da ofensa e das peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por dano moral, pelo que deve ser mantido.

14. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO CONTRATADO. PACIENTE IDOSA COM LESÃO ÓSSEA. AUTORIZAÇÃO. DEMORA DEMASIADA. ANGÚSTIA E AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativa injustificada em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.283.540/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

16. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.